Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
1. Contratações de empréstimos pessoais expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidas, desde que haja prévia autorização para o débito.
2. Até prova em contrário, que deve ser produzida nos autos principais, diante da expressa autorização concedida pela agravante, deve ser mantida a plena liberdade para contratar.
3. As limitações de descontos em 30% (trinta por cento), previstas no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados, o que não é o caso de débitos para pagamento empréstimos pessoais.
4. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente e da ausência de comprovação do cancelamento da autorização de débito automático, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas.
5. Recurso conhecido e desprovido.